Tribunal: TJDFT
Processo: 0723654-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SALDO DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SOBRA DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. É ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil.

2. Os valores existentes na conta bancária bloqueada são provenientes de recebimentos não identificados como salário, como diversos PIX recebidos de terceiros e até mesmo de titularidade da própria parte, oriundo de outra conta de sua titularidade.

3. A comprovação da origem dos valores bloqueados para fins de configuração da impenhorabilidade compete à parte, sendo certo que o depósito oriundo de uma fonte desconhecida e não esclarecida pela parte executada, ora agravante, afasta a alegação de sua impenhorabilidade.

4. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, inciso IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que a fase de execução seja mais efetiva, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.

4. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.